Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a imediata suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a remuneração mensal percebida pelo agravante.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, ausente a probabilidade do direito.

3. A doença que acomete a parte autora, ora agravante, cardiopatia necessita de comprovação. Não há nos autos documentos, laudos aptos a indicar que a cardiopatia é grave, necessitando o pleito do autor de dilação probatória.

4. Ademais, a administração é regida pelo princípio da legalidade e, nesse passo, o art. 111 do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede isenção seja interpretada de modo literal, vale dizer que não se abre ao intérprete a possibilidade de incluir hipóteses de incidência não previstas expressamente pelo legislador, razão pela qual há de comprovar a cardiopatia grave que eventualmente acomete o recorrente.

5. Agravo conhecido e não provido.